Tribunal: TJPA
Processo: 0014394-69.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014394-69.2010.8.14.0301

APELANTE: ROSA APARECIDA E SILVA, SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

APELADO: ROSA APARECIDA E SILVA, SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela FAEL, em ação ajuizada por estudante, pleiteando a rematrícula no curso de serviço social, em razão de inadimplemento motivado por dificuldades financeiras. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da FAEL e julgou procedente o pedido de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com base na jurisprudência dominante, violou o princípio da colegialidade; (ii) se a FAEL possui legitimidade passiva para compor a lide em razão de sua participação no contrato de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 133, XI, do RITJ/PA autoriza o relator a proferir decisão monocrática quando o recurso contrariar jurisprudência dominante, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a instituição de ensino que integra o contrato de prestação de serviço educacional possui legitimidade passiva para responder pela relação jurídica debatida.
5. Ausência de fatos ou fundamentos novos no agravo interno capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, do RITJ/PA, não configurando violação ao princípio da colegialidade.
2. A instituição de ensino que figura como parte no contrato de prestação de serviços educacionais possui legitimidade passiva para responder por demandas referentes à relação contratual.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA SOCIEDADE SIMPLES LTDA- FAEL,
em face da decisão monocrática por mim proferida, em que conheci do recurso de apelação, negando-lhe provimento (Id. 20345839
).

A Agravante relata que foi ajuizada AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, tendo a Autora informado ser aluna da Universidade UNITINS, no curso de graduação em serviço social, sendo que deixou de adimplir as mensalidades do curso em razão de dificuldades financeiras, e que tentou negociar os débitos.

Diz que foi deferida liminar para que a FAEL realizasse a rematrícula da aluna. Além disso, afirma que apresentou contestação alegando a sua ilegitimidade.

Contudo, foi proferida sentença confirmando a liminar, sendo que houve a apresentação de recurso de apelação, o qual fora improvido, afastando a alegação de ilegitimidade.

Inicialmente, a Agravante alega que não seria cabível decisão monocrática no presente caso, vez que não encontra amparo nas hipóteses elencadas no art. 932, do CPC/2015.

Nesse contexto, argumenta a sua ilegitimidade para compor a lide, vez que não teria possibilidade de interferir na reintegração da aluna ao curso de graduação em serviço social. Sendo assim, sustenta que não foi devidamente analisada a questão no recurso de apelação.

Destarte, diz que o julgamento monocrático afronta os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal.

Assim, pleiteia a reforma da decisão, para que se reconheça a ilegitimidade da Agravante e, consequentemente, julgue totalmente improcedentes os pedidos.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 22272837 e Id. 22305938).

É o relatório
necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação impetrado por SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A – FAEL.

Em síntese, imperioso ressaltar que a Sra. Rosa Aparecida e Silva ajuizou ação em face da FAEL, UNITINS e IDPE, para garantir a sua rematrícula no curso de serviço social, vez que havia ficado em débito, em razão de ter enfrentado dificuldades financeiras.

A demanda foi julgada procedente em face de todos os réus, mas houve a interposição de recurso de apelação pela FAEL, a qual argumentou a inexistência de vínculo com a estudante, e que não teria ingerência no processo de rematrícula.

Todavia, em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, por considerar evidente a legitimidade passiva da Apelante, ora Agravante, haja vista constar expressamente como parte no contrato de prestação de serviço que regula a relação de ensino.

Ademais, a decisão monocrática combatida apresentou

jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça demonstrando que, se a Instituição consta da cadeia do contrato de Prestação de Serviço, tem legitimidade passiva para compor a lide.

Pois bem. O objetivo do Agravante
com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Ocorre que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação se deu com fundamento na regra do art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RI/TJPA), que assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Portanto, em decisão monocrática foi possível averiguar que a decisão de primeiro grau apreciou com cautela as questões expostas pelas partes, tendo reconhecido a legitimidade passiva da FAEL, condenando-a a atender a obrigação de fazer, para garantir a rematrícula da aluna no curso de serviço social, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio TJPA.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, tampouco do juiz natural e da colegialidade.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 133 DO RITJ/PA. RETROATIVIDADE. INDICAÇÃO DE OUTRA CONDUTA ÍMPROBA. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Fora proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso de apelação, e em razão deste fato foi interposto recurso de Agravo Interno apontando cerceamento de defesa. Contudo, nota-se que o RITJ/PA, em seu art. 133, autoriza ao relator proferir decisão monocrática, sem que reste configurado o cerceamento de defesa . Deve-se ponderar que Cediço que o julgamento do agravo de instrumento deve-se restringir a analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro grau, o que fora feito adequadamente, pois foi apontada a ausência da probabilidade do direito e o perigo da demora. Assim, não existem elemento capazes de modificar a decisão guerreada. Recurso Conhecido e desprovido. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08014036720248140000 22272904, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA.TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI D, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2 . Caso em que é assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel . Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

4. Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente de realização do tratamento de Reabilitação Neurológica pelo método TREINI.

5 .Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08132572920228140000 19699862, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . COMODATO VERBAL. ART. 932, III, IV E V DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ( CPC, ART. 485, INCISO V, § 1º). A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES DESCONFIGURA O "ANIMUS DOMINI", INVIABILIZANDO O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de notificação prévia em ação de reintegração de posse oriunda de comodato verbal . 2. A decisão monocrática está fundamentada no art. 932, III, IV e V do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, aplicando a jurisprudência dominante desta Corte e de Cortes Superiores, a qual autoriza o julgamento monocrático de questões pacificadas . 3. Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a jurisprudência do STJ assegura a possibilidade de decisão individual pelo relator, sujeita a posterior revisão pelo colegiado através do mecanismo de agravo interno, conforme demonstrado pelos precedentes citados. Preliminar rejeitada. 4 . O agravante alega que a decisão monocrática julgou fora dos limites da lide, pois a preliminar de falta de notificação, que não foi alegada na inicial, muito menos na defesa, não podendo a Desembargadora inovar na fase recursal. - No entanto, no id 12690621, fora determinada intimação das partes para se manifestarem nos autos, com a finalidade de evitar o efeito surpresa. - Demonstrada a existência de comodato verbal, era indispensável a notificação prévia do Comodatário para desocupar o imóvel, constituindo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, IV, § 1º, do CPC/2015 . Preliminar rejeitada. 5. A existência de comodato verbal entre as partes desconfigura o "animus domini", inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária, sendo desnecessário o enfrentamento das razões recursais. 6 . A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma do decidido, mantendo-se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, devido a indispensável à constituição válida e regular do Comodatário. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00217773020128140301 19695853, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE "ULTRA PETITA" E "REFORMATIO IN PEJUS" . IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos pela recorrente Engtower Engenharia LTDA - ME, com base no art. 932 do CPC e art. 133, XI, do RITJE/PA. Os embargos apontavam julgamento "ultra petita" e "reformatio in pejus" na decisão que arbitrou indenização por dano moral . A recorrente alega falha na prestação de serviços da Caixa Econômica Federal, não sendo responsável pela inclusão indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve "ultra petita" e "reformatio in pejus" na decisão recorrida; (ii) a decisão monocrática ofendeu o princípio da colegialidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático, conforme o art. 932, VIII, do CPC e o art . 133, XI, d e XII d do RITJE/PA, é permitido quando respaldado em jurisprudência consolidada. Não houve afronta ao princípio da colegialidade. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. 4 . Não se verificou "ultra petita", pois a indenização foi fixada dentro dos limites do pedido inicial, respeitando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Não ocorreu "reformatio in pejus", pois os juros de mora foram corretamente aplicados desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1. É válida a aplicação monocrática de jurisprudência consolidada, quando devidamente amparada pelos dispositivos legais e regimentais . 2. Não há 'reformatio in pejus' na fixação de juros de mora desde o evento danoso em indenizações por dano moral."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00024746420128140031 23666545, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo Agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025